Tribunal: TJSP
Processo: 0016831-20.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000168619
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Criminal no 0016831-20.2018.8.26.0576/50000, da Comarca de São
José do Rio Preto, em que é embargante REGINALDO CARLOS DE
OLIVEIRA, é embargado COLENDA 11a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE
ALMEIDA.
São Paulo, 4 de março de 2020
XAVIER DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO No 48642
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0016831-20.2018.8.26.0576/50000
EMBARGANTE: REGINALDO CARLOS DE OLIVEIRA
EMBARGADA: 11a CÂMARA CRIMINAL
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
AÇÃO PENAL No 0016831-20.2018.8.26.0576
JUÍZO DE ORIGEM: 5a VARA CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL
Cuida-se
de
embargos
de
declaração opostos por REGINALDO CARLOS DE OLIVEIRA
contra o acórdão de fls. 128/131, que negou provimento ao
recurso de apelação, determinando a expedição de mandado
de prisão após o trânsito em julgado.
Sustenta,
em
resumo,
o
embargante, que a condenação anterior pelo crime de posse
de droga para consumo pessoal não caracteriza mau
antecedente, principalmente no caso dos autos, onde o
processo anterior refere-se a fato praticado no ano de 2007.
Quer o afastamento do mau antecedente, com o abrandamento
do regime prisional.
É o relatório.
Não há omissão, contradição ou

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
obscuridade a ser sanada nesta via.
Com efeito, a Turma Julgadora
entendeu que a condenação anterior pelo crime do artigo 28 da
Lei
11.343/06,
alcançada
pelo
período
depurador
da
reincidência, caracteriza mau antecedente.
Conforme já se decidiu:
“PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DECURSO DO PRAZO PREVISTO
NO ART. 64, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. CONFIGURAÇÃO DE
MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE DECLARAÇÃO
DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DO ARTIGO 28 DA LEI
DE
DROGAS.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI DE
DROGAS. CONFIGURAÇÃO DA REINCIDÊNCIA E DOS MAUS
ANTECEDENTES.
POSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. É pacífico o entendimento neste
Sodalício de que, à luz do artigo 64, inciso I, do Código Penal,
ultrapassado o lapso temporal superior a 5 anos entre a data do
cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior, as condenações
anteriores não prevalecem para fins de reincidência. Podem, contudo, ser
consideradas como maus antecedentes, nos termos do artigo 59 do
Código Penal.
2. "O intuito de debater novos temas, por
meio de agravo regimental, não trazidos inicialmente no recurso especial,
se reveste de indevida inovação recursal, não sendo viável, portanto, a

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
análise, ainda que se trate de matéria de ordem pública, porquanto
imprescindível a prévia irresignação no momento oportuno e o efetivo
debate sobre os temas" (AgRg no AREsp 401.770/PI, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 12/11/2013).
3.
Tratando-se
de
conduta
que
caracteriza ilícito penal, a condenação anterior pelo crime de porte de
entorpecente para uso próprio pode configurar a reincidência e também
macular os antecedentes do acusado.
4. Agravo regimental a que se nega
provimento.”.
(STJ
AgRg no AREsp 1291003/MG,
Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,
julgado em 02/08/2018, DJe 13/08/2018).
Diante do exposto, os embargos
são conhecidos, pois tempestivos, mas rejeitados.
XAVIER DE SOUZA
Relator